Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713020-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo SINDPOL/DF - Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal, contra a decisão da Vara de Execuções Penais do DF que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência pleiteada pelo Ministério Público nos autos no 0402907-89.2025.8.07.0015, ID no 70456079, págs. 1-12. 2. A certidão de ID no 70511760 suscitou dúvidas quanto à competência para processar e julgar o recurso. 3. A decisão recorrida foi proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF). O recurso foi encaminhado para uma das Turmas Criminais, sem prejuízo da sua eventual redistribuição, na ocasião da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, em conformidade com a previsão regimental correspondente. 4. Foi suscitado conflito negativo de competência pela Desembargadora Leila Arlanch (ID no 70569711, no 0713503-07.2025.8.07.0000), sob a relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, no Conselho Especial (ID no 70599938). 5. O Juízo suscitante, designado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID no 70766756), indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID no 70750021). 6. Este Relator declarou-se competente para julgar o feito, e o conflito restou prejudicado diante da perda superveniente do objeto (ID no 71560953). 7. O recurso foi redistribuído por prevenção (ID no 75276814). 8. Encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça Cível (CPC, art. 178). 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO